Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730591-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA DESPACHO Na petição de ID 74713459, os advogados Tiago Santos Lima, OAB/DF 55.925, e Ana Luísa Loiola Castro, OAB/DF 51.734, pugnam pela reconsideração do despacho de ID 74482854, a fim de que seja deferida a desconstituição dos atuais patronos das recorridas SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA. Tendo em vista que os advogados renunciantes comprovaram o envio da notificação para os endereços constantes das procurações, os quais inclusive coincidem com os endereços registrados nos respectivos CNPJ das recorridas, proceda à exclusão dos atuais causídicos das recorridas dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AgInt no AREsp n. 2.435.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007